Tribunal: TJES
Processo: 5001486-59.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001486-59.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: VALERIA APARECIDA NONATO AMORIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001486-59.2021.8.08.0014

EMBARGANTE:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADA:
VALÉRIA APARECIDA NONATO AMORIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A Crédito Financiamento e Investimentos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, com restituição simples dos valores pagos a maior. A embargante alegou omissão quanto à análise das peculiaridades do contrato e erro material relativo a suposta condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não examinar as peculiaridades da operação financeira quanto à taxa de juros; e (ii) verificar se houve erro material quanto à existência de condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a tese da necessidade de análise do caso concreto, tendo concluído que a instituição financeira não demonstrou os riscos específicos da operação que justificassem a taxa de juros acima da média de mercado.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com a decisão judicial e não vício que comprometa a fundamentação do julgado.

A alegação de erro material sobre a condenação em danos morais é infundada, pois não há qualquer menção a tal condenação na sentença ou no acórdão, sendo equivocada a leitura da embargante.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que tenha fundamentado suficientemente a decisão.

O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, o que torna irrelevante a alegada omissão com finalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o não acolhimento de tese que foi expressamente analisada e rejeitada por ausência de prova concreta.

A simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

Erro material não se configura quando a alegação parte de premissa fática inexistente no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001486-59.2021.8.08.0014

EMBARGANTE:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADA:
VALÉRIA APARECIDA NONATO AMORIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face do v. Acórdão (ID 9617460) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de cabimento restrito, cujas hipóteses estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Conforme se extrai do dispositivo legal, a finalidade deste recurso não é a de obter a reforma da decisão ou a rediscussão do mérito, mas sim a de sanar eventuais vícios que comprometam a clareza, a coerência ou a completude do julgado.

Analisando as razões da embargante, verifico que não lhe assiste razão.

A principal tese da embargante é a de que o acórdão foi omisso por não analisar as "peculiaridades do caso concreto" e o risco específico da operação de crédito. Todavia, o que se observa é um claro inconformismo com o resultado do julgamento, e não uma omissão real.

O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a análise da abusividade dos juros depende, de fato, das circunstâncias do caso, mas concluiu que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os fatos que justificariam a cobrança de uma taxa tão elevada.

Constou expressamente no voto condutor:

Por fim, como bem consignado na sentença recorrida, a instituição financeira, apesar de alegar a necessidade de análise das circunstâncias específicas do caso concreto, apenas teceu alegações genéricas e abstratas, sem comprovar os riscos envolvidos na contratação que justificassem a cobrança de juros tão acima da taxa média do mercado.

Desta forma, não há que se falar em omissão, mas sim em rejeição fundamentada da tese defensiva por ausência de substrato probatório. O que a embargante busca é a reavaliação do mérito e da prova dos autos, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Sobre a impossibilidade de reapreciação do mérito em Embargos de Declaração, cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

No que tange à alegada omissão para fins de prequestionamento, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagra o prequestionamento ficto, estabelecendo que a mera oposição dos embargos já é suficiente para considerar prequestionada a matéria. Veja-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, a alegação de "erro material" quanto a uma suposta condenação em danos morais é manifestamente improcedente. A sentença de primeiro grau, mantida integralmente por este Tribunal, limitou-se a declarar a abusividade da taxa de juros e a determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, não havendo qualquer menção a danos morais. A embargante parte de premissa fática completamente equivocada, o que apenas reforça o caráter protelatório do recurso.

Diante do exposto, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Face o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o v. acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.